Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702750-91.2021.8.07.0012 AGRAVANTE: ADELSON FELIPE DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada prover quanto à petição de ID 76109638 apresentada pela Defensoria Pública, uma vez que apenas comunica a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 74594080. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007